Tribunal: TJDFT
Processo: 0064643-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0064643-17.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO CESAR CROSARA, VALERIA GOULART CROSARA Manifestem-se os autores ou seus herdeiros sucessores quanto à proposta de acordo apresentada pelo Banco do Brasil (ID 48520870). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Caso não haja manifestação no prazo fixado, intimem-se pessoalmente os autores ou seus sucessores a constituírem novo advogado e habilitarem-se nos autos, se o caso, no prazo de 30 dias, pena de arquivamento. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES